Tribunal: TJBA
Processo: 0501800-49.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501800-49.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: GABISA SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL DO DIREITO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DENTRO DO PRAZO LEGAL. INAPTIDÃO DO DESPACHO CITATÓRIO PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. ÔNUS DO EXEQUENTE QUANTO À INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Gabisa Serviços e Representação Comercial Ltda – EPP e outros, ao fundamento de inépcia da petição inicial, por ausência de indicação do endereço das rés para citação. O banco sustenta que a última diligência requerida para localização dos devedores não foi analisada e que a sentença constitui decisão surpresa. Pede a anulação da decisão e o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de citação válida no prazo prescricional impede a interrupção da prescrição e autoriza seu reconhecimento de ofício; (ii) definir se a sentença deve ser anulada ou se o processo deve ser extinto por prescrição da pretensão executiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da pretensão executiva pode ser reconhecida, de ofício, em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme art. 487, II, do CPC. 4. O prazo prescricional da cédula de crédito industrial é de três anos, contados do vencimento do título, nos termos do art. 52 do Decreto nº 413/1969 c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e Súmula 150 do STF. 5. O ajuizamento da execução não basta para interromper o prazo prescricional, exigindo-se citação válida dentro do prazo legal, nos termos do art. 240, §1º e §2º, do CPC e precedentes do STJ. 6. No caso concreto, a execução foi proposta em 2015, mas a citação válida dos executados não se concretizou dentro do triênio contado do vencimento da dívida em 03/12/2017, frustrando o marco interruptivo da prescrição. 7. Afasta-se a incidência da Súmula 106 quando o insucesso na citação não decorre da morosidade do Judiciário. 8. Considerando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, a sentença deve ser anulada, com extinção do processo com resolução de mérito, prejudicado o exame do recurso de apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Sentença para declarar, de ofício, a prescrição da pretensão executiva e julgar prejudicado o recurso interposto. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito industrial ocorre em três anos, contados do vencimento da dívida, salvo citação válida realizada dentro do prazo. 2. A ausência de citação válida no prazo legal inviabiliza o marco interruptivo da prescrição, ainda que a execução tenha sido ajuizada tempestivamente. 3. Afasta-se a incidência da Súmula 106 quando o insucesso na citação não decorre da morosidade do Judiciário. 4. A prescrição pode ser reconhecida, de ofício, em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 240, §1º e §2º, e 487, II; Decreto nº 413/1969, art. 52; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1741068/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 02.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 1212282/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 12.06.2018; TJ-BA, Apelação 80670268920228050001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 04.12.2023. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, DECLARAR, de ofício, a prescrição da pretensão, nos termos do art. 487, II, do CPC, e JULGAR PREJUDICADO o recurso. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 2